Tribunal: TJDFT
Processo: 0745895-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745895-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO LEGADO BRASILIA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSÓRCIO LEGADO BRASÍLIA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707816-34.2021.8.07.0018, determinou a suspensão do processo até o julgamento dos agravos de instrumentos de n.o de n.o 0739684-16.2023.8.07.0000 e 0713239-58.2023.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 173615555 do processo originário): “Vistos etc. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Lado outro, tendo em vista o teor das r. decisões de IDs 172602531 e 172788633, determino o sobrestamento do feito em epígrafe até o julgamento definitivo dos AGIs no 0739684-16.2023.8.07.0000 e 0713239-58.2023.8.07.0000. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.”. Em suas razões recursais (ID 52794261), afirma que a ação originária trata-se de cumprimento provisório, sendo que já foram realizados os cálculos pelo contador judicial e apurado o débito no importe de R$ 15.461.497,31. Informa que, nos autos do agravo de instrumento de n.o 0713239- 58.2023.8.07.0000, foi concedido efeito suspensivo ao recurso. Argumenta que a decisão do juízo a quo, que determinou a suspensão do processo até o julgamento do recurso, deve ser reformada, pois não se aplica o regime de precatórios à Novacap. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer o provimento do recurso para determinar a expedição de alvará do valor bloqueado. O despacho de ID 52889436 determinou que o agravante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. O agravante se manifestou na petição de ID 53291716. É o relatório. Passo a decidir. O presente recurso não é admissível. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Em relação ao interesse recursal é necessário que o recorrente tenha a necessidade de recorrer e proceda de forma adequada. Quanto à necessidade do recurso é necessária a existência de uma decisão que causa à parte prejuízo e, desse modo, o recurso se faz necessário para buscar a melhora de sua situação. Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada determinou a paralisação do processo até o julgamento dos agravos de instrumento de n.o 0739684-16.2023.8.07.0000 e 0713239-58.2023.8.07.0000. Observa-se que o juízo a quo não proferiu nova decisão passível de recurso, mas apenas determinou que o processo deve ser paralisado até o julgamento dos agravos de instrumentos, em cumprimento à ordem emanada pelo egrégio tribunal de justiça. Com efeito, diante do efeito suspensivo deferido nos agravos de instrumentos, que estão discutindo a aplicação ou não do regime de precatório à Novacap, não poderia o processo prosseguir, sob pena de desrespeito à autoridade das decisões do tribunal de justiça. Nesse contexto, o juízo a quo apenas está cumprindo a ordem do tribunal de justiça, não havendo, portanto, nova decisão passível de recurso. Assim, não há o interesse recursal e nem o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora